Tribunal: TJMT
Processo: 1007166-20.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007166-20.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 022.639.401-89 (ADVOGADO), DIONISIO GUIMARAES DE ALMEIDA - CPF: 008.987.311-43 (PACIENTE), 1a Vara Criminal Comarca de Rondonópolis (IMPETRADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FABRICIO NASCIMENTO ALMEIDA - CPF: 018.292.041-06 (VÍTIMA), THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES - CPF: 134.625.801-59 (ADVOGADO), ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 022.639.401-89 (IMPETRANTE), THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES - CPF: 134.625.801-59 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DIONISIO GUIMARAES DE ALMEIDA
IMPETRANTE: ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR, THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

E M E N T A

HABEAS CORPUS
- HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO - PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – RÉU QUE PERMANECE FORAGIDO HÁ MAIS DE 10 (DEZ) ANOS - NECESSIDADE DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL - FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA - ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Na hipótese dos autos, verifica-se que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, uma vez que o juízo
a quo
ressaltou a nítida intenção do paciente de se furtar da aplicação da lei penal, permanecendo em lugar incerto e não sabido há mais de 10 (dez) anos, recomendando-se a sua custódia cautelar para assegurar a aplicação da lei penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1007166-20.2022.8.11.0000

PACIENTE: DIONISIO GUIMARAES DE ALMEIDA
IMPETRANTE: ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR, THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado em benefício de
DIONÍSIO GUIMARÃES DE ALMEIDA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

Narram que o paciente teve a prisão preventiva decretada, ante a suposta prática, em tese, do crime capitulado no artigo 121, §2o, II e IV c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.

Relatam que o crime imputado ao paciente teria ocorrido no ano de 2008, sendo decretada a prisão preventiva em 2016, após insucesso na sua citação.

Assim, sustentam que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, sendo que o Paciente não tem intenção em se furtar à aplicação da lei penal, mormente porque possui endereço fixo e família na cidade de Paranatinga/MT, de modo que irá comparecer em todos os atos quando for intimado, pois constituiu defesa nos autos.

Diante disso, pleitearam, liminarmente, a concessão da ordem para revogar a ordem de prisão, expedindo-se o contramandado, mediante a imposição de medidas cautelares menos onerosas. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

A liminar foi
indeferida
, id. 125279153.

As judiciosas informações foram prestadas pela autoridade coatora, id. 125279153, noticiando que a instrução processual se encerrou em
06/04/2022
, ocasião que determinou as partes apresentação de memoriais finais.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. 128064166.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DIONISIO GUIMARAES DE ALMEIDA
IMPETRANTE: ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR, THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de alegação de constrangimento ilegal suportado pelo paciente
DIONÍSIO GUIMARÃES DE ALMEIDA
, em virtude da decretação de sua prisão preventiva, sob a acusação da prática, em tese, do crime homicídio qualificado tentado, ocorrido no ano 2008.

Não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP.

A teor das informações prestadas pela autoridade coatora, evidencia-se que os fatos ocorreram em
10/07/2008
, sendo que a denúncia fora ofertada em 10 de setembro de 2012 e recebida em 15 de outubro de 2012.

Expôs
que “Realizou-se a tentativa de citação, do ora paciente, em três ocasiões, na primeira verificou-se que o réu havia se mudado, pois moradores vizinhos informaram que ele estaria residindo há 06 meses em uma fazenda de endereço desconhecido.

Na segunda ocasião, sua sobrinha informou que o acusado estaria residindo em uma fazenda no Município de Paranatinga/MT. Então, fora expedida carta precatória à Comarca de Paranatinga/MT, porém a tentativa restou frustrada, pois conforme o relatou o gerente da fazenda vizinha, a Fazenda Aquárius (local onde supostamente o paciente estava trabalhando) se encontrava abandonada há tempos.

Diante disso, o representante ministerial postulou pela citação editalícia. Acolhido o pleito; após o decurso do prazo em 03 de setembro de 2015, fora decretada sua revelia.”

Considerando que o paciente se encontrava em local incerto e não sabido, em
18/05/2016
, fora decreta sua prisão preventiva. Em seguida, o paciente constituiu defesa, instante que requereu a revogação do decreto cautelar, contudo, restou indeferida, consoante fragmento da decisão, id. 126071673.

“(...) no que tange as alegações apresentadas, constata-se que a defesa do acusado não trouxe aos autos qualquer elemento indicador de modificação no quadro fático ou ilegalidade, limitando-se a argumentar que o acusado possui predicados pessoais favoráveis, como trabalho lícito, endereço fixo, bem como possui uma filha menor, além da sua companheira encontra-se gestante.

Ocorre que, o crime pelo qual o acusado está sendo acusado é dotado de alta gravidade, bem como afeta a segurança pública, motivo este que reforça a manutenção da constrição preventiva para acautelar a ordem pública, manter a credibilidade da justiça e garantir, sobretudo, a aplicação da lei penal.

Logo, em que pese a nobre defesa argumentar que o acusado possui condições favoráveis, são irrelevantes quando presentes elementos consolidados a permanecer com a segregação cautelar, a denotar a perniciosidade dessas ações no meio social, de modo que merece energética repreensão por parte do Estado.

Neste sentir, é o Enunciado n° 43 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso - "As condições favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis".

Destarte, a prisão preventiva, quando decretada para garantir a aplicação da lei penal, é editada em nome do dever do estado consistente do ius puniendi. O Estado que detém tal direito-dever precisa, para punir aquele que infringir a lei que este não fuja para evitar a aplicação da lei penal. Tem a finalidade de impedir a impunidade, em prejuízo da sociedade e de seu próprio direito-dever.)

Ademais, é inegável que o acusado se evadiu do distrito da culpa com o intuito de dificultar a investigação policial e frustrar a aplicação da lei penal, vez que nunca foi localizado e permanece com o mandado de prisão em aberto.

Não bastasse, temos que o acusado apresenta personalidade voltada ao cometimento de crimes, vez que possui uma longa lista de antecedentes criminais, com condenação já transitada em julgado por crime doloso contra a vida, executivo de pena de n° 0003886-96.2017.8.11.0044, perante a 4a Vara Criminal desta Comarca, o qual se encontra arquivado provisoriamente, sem que tenha sido dado início ao cumprimento da pena, ante a não localização do acusado
(...).”

Neste contexto, entendo que a manutenção do questionado decreto de prisão se justifica, uma vez que o juízo
a quo
ressaltou a nítida intenção do paciente de se furtar da aplicação da lei penal, permanecendo em lugar incerto e não sabido, desde 2012, ou seja,
há mais de 10 (dez) anos
, tendo plena ciência dos fatos, pois foi ouvido em sede inquisitorial, além de ter constituído defesa desde 2016, que inclusive tem realizado sua defesa.

Além do mais, registrou o Magistrado que o paciente “(...)
possui uma longa lista de antecedentes criminais, com condenação já transitada em julgado por crime doloso contra a vida, executivo de pena de n° 0003886-96.2017.8.11.0044, perante a 4a Vara Criminal desta Comarca,
o qual se encontra arquivado provisoriamente, sem que tenha sido dado início ao cumprimento da pena
”,
recomendando-se a sua custódia cautelar para assegurar a aplicação da lei penal.

A propósito, confira-se o seguintes julgado:

“HABEAS CORPUS. SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL E EMPREGO DE RECURSO QUE IMPEDIU OU DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRISÃO PREVENTIVA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. GRAVIDADE CONCRETA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA. RÉU QUE PERMANECE FORAGIDO. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. SEGREGAÇÃO FUNDAMENTADA. COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA.

[...]

4. A fuga do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos e que perdura, é fundamentação suficiente a embasar a manutenção da custódia preventiva, que revela-se imprescindível para o fim de se assegurar o cumprimento de eventual condenação, pois nítida a intenção do réu de obstaculizar o andamento da ação criminal e de evitar a ação da Justiça. (HC 336.881/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 2/2/2016).”

Logo, não restou evidenciado a ocorrência de constrangimento ilegal, razão pela qual, em consonância com o parecer, denego a ordem pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022